Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716509-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIMPIA DA SILVA ALEMAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista as informações prestadas pelo juízo de origem, conforme o Ofício no 33/2020/7aVFP (Id. 17131017), onde consta que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram elaborados respeitando-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, intimem-se as partes, para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 10 (dez) dias, especialmente à agravante para que esclareça se persiste interesse no prosseguimento do presente recurso de agravo de instrumento. Intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora